Tribunal: TJPA
Processo: 0803593-26.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803593-26.2023.8.14.0133

APELANTE: ERMINIO DOMINGOS SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR DÉBITO EM CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA DEMONSTRANDO CIÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO NÃO É SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O ESCLARECIMENTO DOS TERMOS AJUSTADOS E DO SERVIÇO ADQUIRIDO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito referente à cobrança decorrente da contratação de cartão de crédito de reserva de margem consignável e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar: i) se gravação telefônica desacompanhada de contrato demonstra legalidade do ajuste; e ii) regularidade da contratação de serviço bancário, cuja cobrança foi impugnada pelo autor, que alega não ter contratado tal serviço.

III
. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte demandante aforou a presente ação com o fim de declarar a inexistência da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sob a alegação de que jamais teria adquirido esse tipo de serviço bancário.

4. Em que pese a confissão da ciência do negócio, não se pode olvidar que a falta de dever de informação pelo fornecedor gera nulidade da contratação.

5. Apesar do Recorrente não negar a contratação do empréstimo consignado, não restou comprovado pelo Banco BMG S.A. que foram realizados os esclarecimentos contratuais sobre as condições e a modalidade de empréstimo que de fato foi contraída, consequentemente, não comprovada a validade do referido empréstimo. Responsabilidade objetiva.

6. STJ firmou entendimento em Súmula 479 no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

7. Não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente à pactuação que justificasse as cobranças, deve ser declarada a inexistência contratação e, por via de consequência, o Banco deve ser compelido em reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva, o que enseja a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.

8. Configuram-se os danos morais diante do abalo suportado pelo apelante, uma vez que os descontos indevidos afetaram verba de caráter alimentar.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ERMÍNIO DOMINGOS SOUZA
em face de sentença proferida pelo juízo de Marituba, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0803593-26.2023.8.14.0133), ajuizada contra
BANCO BMG S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do ministério Público opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 18 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões Recursais:

Conforme relatado, busca a recorrente a anulação da sentença que julgou improcedentes os requerimentos formulados na inicial.

Compulsando os autos, verifica-se que a demandante aforou a presente ação com o fim de declarar a inexistência da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sob a alegação de que jamais teria adquirido esse tipo de serviço bancário.

O Juízo Singular, apontando que nas gravações apresentadas pelo Banco, o autor confirma o conhecimento do cartão e inclusive questiona a atendente se a nova contratação de saque vai impedir de realizar compras, e afirmando que está muito satisfeito com os serviços do banco e que, se pudesse, todos os seus contratos seriam com BMG, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial.

Todavia, em que pese a confissão da ciência do negócio, entendo que não se pode olvidar que a falta de dever de informação pelo fornecedor gera nulidade da contratação. Conforme bem ressaltou a Douta Procuradoria do Ministério Público em seu parecer, apesar do Recorrente não negar a contratação do empréstimo consignado, não restou comprovado pelo Banco BMG S.A. que foram realizados os esclarecimentos contratuais sobre as condições e a modalidade de empréstimo que de fato foi contraída, consequentemente, temos que a Instituição Bancária não comprovou a validade do referido empréstimo

Assim, deve o Banco, na condição de fornecedor de serviços, responder conforme disposição do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, já que lhe cabe zelar pela integridade do serviço prestado ao consumidor. Nesse sentido, destaca-se que o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente à contratação que justificasse as cobranças, deve ser declarada a inexistência contratação e, por via de consequência, o Banco deve ser compelido em reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente à contratação do serviço que justificasse as cobranças, deve ser declarada a inexistência contratação e, por via de consequência, o Banco deve ser compelido em reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da autora, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade na condenação em danos morais.

No que tange ao valor da indenização, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caráter pedagógico já que estamos diante de uma instituição financeira de grande porte e encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em apreço, havendo elementos suficientes para decidir pela ilegalidade do negócio jurídico firmado, tenho como devida a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, mais o que dos autos, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, o
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada e, nos termos do art. 1.013, CPC, julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica questionada nos autos, condenando o Banco em danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e repetição do indébito em dobro, a serem atualizados nos termos da Súmula 362 e Súmula 54, ambas do STJ.

Em razão do aqui decidido, condeno o réu, ora apelado, em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/04/2026